Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PREPARO RECURSAL DISPENSADO. PENHORA CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC.

2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Assim, entendo que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.

3. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.

4. Cabe ao credor comprovar que o salário do devedor é suficiente para a subsistência e para o pagamento do crédito, o que não está demonstrado nos autos. A tarefa de fazer a avaliação é do magistrado, mas a produção de provas deve ficar a cargo do credor.

5. No caso, não constam elementos nos autos capazes de demonstrar que com a penhora efetivada na conta-salário da recorrente, será preservada a sua dignidade e da sua família.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.